Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717988-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, HUGO PEIXOTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0704508-77.2022.8.07.0010 proposta contra HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e HUGO PEIXOTO DOS SANTOS (executados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, pleiteada pela parte exequente sob o argumento de que os créditos atinentes ao contrato executado deveriam ser realizados diretamente na conta corrente da empresa HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ora executada, sob o no 25.427-4, agência 4364, Banco 756, junto ao exequente, conforme contratado entre as partes que os recebimentos atinentes ao Contrato No 11/2018 firmado entre a executada e o Conselho Nacional de Justiça, por condição de garantia do empréstimo concedido por meio da CCB 123079, seriam realizados em conta corrente da executada junto à exequente. Com efeito, para a concessão da cautelar em sede de tutela de urgência, o pedido deve ter como fundamento os requisitos presentes nos artigos 300 e 305 do Estatuto Processual vigente, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o juiz poderá a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, assim se revestindo da convicção sobre a probabilidade do direito, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com esteio nos documentos colacionados, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista a parca verossimilhança dos fatos narrados, isto porque o lastro probatório não comprova que há urgência na medida vindicada, ou que a medida pleiteada não possa aguardar o trâmite regular a fim de lastrear a veracidade dos fatos narrados. Ademais, não restara demonstrado nos autos suposta insolvência ou dilapidação de patrimônio perpetrada pelo executado, o que reclamaria dilação probatória, não se revelando, prima facie, inequívoco o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a exequente não colaciona aos autos qualquer comprovação de que o executado está se desfazendo de seus bens e que não possua bens desembaraçados que possam garantir o crédito da exequente. Assim sendo, tendo em vista tratar-se o arresto de medida extrema, o seu indeferimento é medida que se impõe. Colaciono nesse sentido o entendimento do e. TJDFT, senão vejamos ementa in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de Citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de penhora prévia. 4. O arresto online, através do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1374211, 07224387520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, infere-se que o saldo remanescente a ser liberado na conta citada pela requerente se trata de verba destinada ao pagamento de obrigações trabalhistas, conforme documento de ID 125730650, compreendendo-se que referidas verbas estão sendo retidas pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça, para se acautelar da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, sendo necessária, antes da liberação, a manifestação do sindicato. No mais, conforme Tema repetitivo 1085 “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Impendendo ressaltar que, segundo art. 6o da Resolução 51 do Banco Central, o titular da conta de pagamento tem assegurado o direito de cancelar a autorização de débitos. Sendo assim, ainda que houvesse o cancelamento da autorização para que a exequente debitasse os valores, ou o suposto descumprimento por utilização de conta bancária diferente da contratada, este direito é assegurado ao requerido, havendo outros meios para se buscar a quitação do contrato firmado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de arresto de eventuais bens do executado” (Decisão – ID 125997731, autos originários). Nas razões de agravo (ID 35939575), COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (exequente) sustenta que: “N. Julgadores, diante da configurada inadimplência da Agravada, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, não somente pela condição contratual estabelecida entre as partes, que garante que os recebimentos objeto da garantia dada à Agravante por meio da CCB 123079 seja realizada diretamente em conta corrente da Agravada junto à Agravante, como pela inadimplência de mais de 120 (cento e vinte) dias do referido contrato, ou seja, há mais de 4 (quatro) meses a Agravante não recebe nenhum valor/crédito da Agravada. Ademais, a Agravada ainda possui outros débitos não honrados com a Agravante [ ] D. Julgadores, o contrato entabulado entre as partes difere do que preleciona a Resolução 51 do Bacen, visto que há entre as partes contrato de garantia fiduciária, na qual fora liberado empréstimo em função dos recebimentos do Contrato no 11/2018 – CNJ serem creditados na conta corrente da Agravada junto à Agravante. O contrato é regido pelo Princípio do Pacta Sunt Servanda, sendo estabelecida a autonomia da vontade entre as partes. No mais, a Agravante sequer fora notificado da mudança de destinação de recebimento dos valores do Contrato no 11/2018, contrariando o disposto na CCB 123079, como também o referido art. 6o da Resolução 51 do Banco Central, se for considerá-la. Por fim, a Agravada não possui qualquer bem em seu nome que possa garantir o cumprimento dos contratos de empréstimos inadimplentes em curso, conforme consta de sua declaração de imposto de renda, em anexo. Desta feita, o art. 300, do CPC, que regula o instituto da tutela provisória, prevê que ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’, porquanto, o deferimento da tutela de urgência postulada é a medida necessária para garantir, ao menos, parte dos prejuízos suportados pela Agravante até aqui” (Agravo de Instrumento – ID 35939575). Ao final, requer “Seja determinada expedição de mandado à Secretaria de Administração do CNJ (SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F – CEP 70070-600 – Brasília – DF), inaudita altera parte, para que realize a transferência do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato 11/2018, objeto da garantia dada ao exequente por meio da CCB 123079, para conta corrente da Agravada, empresa HPEX Apoio Administrativo EIRELI, sob o no 25.427-4, agência 4364, Banco 756, junto à Agravante, com fulcro a evitar o insucesso na busca do crédito exequendo” (Agravo de Instrumento – ID 35939575). Preparo regular (ID 35939568 e 35939569). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória de indeferimento de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, intenta a agravante, no presente momento processual, antecipação da tutela recursal para o fim de ser determinado o arresto cautelar do saldo da conta-depósito da ré HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, vinculada ao contrato celebrado com o CNJ de n. 11/2018, por se tratar de valor dado em garantia na cédula de crédito bancário n. 123079. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) proposta em 25/05/2022 por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e HUGO PEIXOTO DOS SANTOS, com pedido de tutela provisória de urgência para que “seja determinada expedição de mandado à Secretaria de Administração do CNJ [ ], inaudita altera parte, para que realize a transferência do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato 11/2018, objeto da garantia dada ao exequente por meio da CCB 123079, para conta corrente da empresa HPEX Apoio Administrativo EIRELI [ ] junto à exequente” (ID 41174317, autos originários). Quanto ao pedido de arresto cautelar, a agravante sustentou na petição inicial que: “DA PROBABILIDADE DO DIREITO A probabilidade do direito se encontra demonstrada pelo fato de estar contratado entre as partes que os recebimentos atinentes ao Contrato No 11/2018 firmado entre a executada e o Conselho Nacional de Justiça, por condição de garantia do empréstimo concedido por meio da CCB 123079, ora executada, seriam realizados em conta corrente da executada junto à exequente, a saber: [ ] Desta feita, os créditos atinentes ao contrato em tela deverão ser realizados diretamente à conta corrente da empresa HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ora executada, sob o no 25.427-4, agência 4364, Banco 756, junto ao exequente. [ ] DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a que alude a lei processual também se mostram evidentes considerando que o executado está inadimplente a mais de 100 (cem) dias, ou seja, os recursos atinentes ao contrato firmado entre o executado e o CNJ, dados em garantia da operação de crédito que se executa nesses autos, não estão sendo creditados na conta corrente do executado junto à exequente, caracterizando o descumprimento do contrato (CCB 123079) firmado entre as partes. Ademais Exa., recebemos informação que o executado possui crédito a receber referente ao Contrato CNJ 11/2018, objeto da garantia dada ao exequente, e que está destinado para recebimento em conta diversa a estabelecida em contrato entabulado entre exequente e executado (CCB 123079), em razão do ofício No 140-SAD (1306372), destinado ao Sindicato dos Secretários e Secretárias do DF – SISDF, questionando acerca da existência de débitos trabalhistas do executado perante aquele sindicato, para que pudesse assim liberar saldo remanescente do executado junto ao CNJ. [ ] Indiscutível, portanto, o atendimento dos requisitos legais, o que autoriza a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a liminar determinando o saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato 11/2018, objeto da garantia dada ao exequente por meio da CCB 123079, seja transferida para conta corrente da empresa HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ora executada, sob o no 25.427-4, agência 4364, Banco 756, junto ao exequente” (Petição Inicial – ID 125727838, autos originários). Compulsando os autos, verifica-se que HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (executada/agravada) contratou cédula de crédito bancário n. 123079 junto à COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (exequente/agravante) em 03/02/2021 no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Estabelecida a forma de pagamento em uma parcela no débito automático em conta-corrente e, como garantia, consta na “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA(S) GARANTIA(S)”, a cessão de direitos creditórios decorrentes do contrato n. 11/2018 firmada entre a executada HPEX e o Conselho Nacional de Justiça: “CESSÃO FIDUCIÁRIA: O(s) EMITENTE(s) e/ou o TERCEIRO GARNTIDOR entrega(m), neste ato, em cessão fiduciária, títulos de crédito e/ou direitos creditórios a seguir descritos: [ ] CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS/TÍTULOS DE CRÉDITO do tipo “NOTAS PROMISSÓRIAS E OUTROS DIREITOS DE CRÉDITO”, conforme descrição a seguir: - Descrição: DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 11/2018 – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, SEDIADO NO SAF/SUL, QUADRA 02 LOTES 05 E 06 BLOCOS E E F, EM BRASÍLIA -DF, INSCRITO NO CNPJ 07.421.906/0001/29, CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO DIRETOR-GERAL JOHANESS ECK – CPF 006.583.638-32. HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – CNPJ: 38.053.377/001-81, CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA POR HUGO PEIXOTO DOS SANTOS – CPF 726.415.761-04. O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16 DE MARÇO DE 2021., - Proprietário(s) da garantia: HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – CPF/CNPJ: 38.053.377/0001-81, - Valor da garantia: R$8.682.476,59 (oito milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reis e cinquenta e nove centavos)” (Cédula de Crédito Bancário – ID 125736837, autos originários). No ID 125730646 dos autos originários, “DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 11/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME.”, foi atribuído ao contrato o valor de R$ 8.682.476,59 (oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), término da vigência o dia 16.3.2022, uma vez que prorrogada a vigência por doze meses a contar de 16 de março de 2021. A planilha de débito juntada pela exequente/agravante informa atraso no pagamento com vencimento em 25/01/2022, saldo devedor de R$360.261,49 (trezentos e sessenta mil duzentos e sessenta e um reais quarenta e nove centavos) – ID 125727844 dos autos originários. Certo que, nos termos do art. 799, VIII do CPC, pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente no processo de execução na petição inicial ou a qualquer tempo. Tratando-se de pedido de arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, pois formulado na petição inicial antes mesmo da diligência citatória, necessária a satisfação dos requisitos do art. 300 CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E como bem definido na decisão agravada, não se verificam os requisitos autorizadores da medida. Se a alegada má-fé da agravada significa “querer desviar o saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato 11/2018, objeto da garantia dada à Agravante por meio da CCB 123079, para instituição financeira distinta da Agravante”, tal não restou comprovado, destacando-se que eventual fato de o Conselho Nacional de Justiça ter informado que a executada/agravada HPEX solicitou a liberação do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato n. 11/2018 (Ofício do CNJ à Presidente do Sindicato das Secretárias e dos Secretários do DF-SISDF – ID 125730650) não é suficiente para comprovar a alegada intenção de ocultar ou dilapidar os valores em questão. E isto afasta a probabilidade do direito alegado. Também não demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Conforme bem fixado na decisão agravada, não há indícios de insolvência dos executados/agravados ou de não haver bens aptos a garantir o crédito. E isto somente será dirimido em sede da necessária dilação probatória, oportunizando aos executados o direito ao contraditório e ampla defesa Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO DEVEDOR OU OUTRAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR. ARRESTO EXECUTIVO (ART. 830 DO CPC). TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 1. O arresto cautelar de bens para satisfação do crédito exequendo, como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil (art. 300). 1.1. Alegações do agravante de que o título ostenta valor elevado e que os agravados não efetuarão o pagamento voluntariamente se situam no campo das conjeturas, nada nos autos indicam que os executados não tenham condições financeiras de cumprir a obrigação. 1.2. Também não se verifica, no caso, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser concreto, atual e grave. Como bem fixado na decisão de origem, não há indicativos de dilapidação de patrimônio pelo devedor ou qualquer outro ato indicativo de intenção de frustrar o pagamento da obrigação, não havendo, igualmente, notícia de outras execuções em desfavor dos agravados. 2. Como se trata de execução de título extrajudicial, seria cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Nos termos do caput do art. 830 do CPC/15, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. 3. Tal medida, diferentemente do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC/15, o qual exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15, o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado. A citação, por sua vez, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. 4. Contudo, para deferimento do arresto executivo ou pré-penhora é pressuposto a ausência do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15." (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) 5. No caso dos autos, como o pedido de arresto foi requerido na petição inicial da execução, com base no art. 799, VIII do CPC (dispositivo legal que permite que o exequente, na inicial, requeira medida urgente), antes mesmo da diligência citatória, o arresto possível seria o cautelar, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que, no caso, não estão. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1426069, 07108581420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O arresto, como medida de urgência de natureza cautelar, está previsto no art. 301 do CPC, e visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. Assim, para que seja realizada a concessão do arresto, o credor deve apresentar prova documental da dívida líquida e certa e, ainda, demonstrar a intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. 2. Descabe a medida cautelar de arresto de bens da executada, pois não há nenhum indício de que a parte esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar a execução. Por conseguinte, faz-se necessário oportunizar à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo exequente. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1423534, 07397020820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora